Tribunal: STF
Processo: AP 1297
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOÃO CARLOS LOURENÇO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a JOÃO CARLOS LOURENÇO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 28/6/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP).



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JOÃO CARLOS LOURENÇO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 104).



    O Tribunal de Justiça do Paraná encaminhou relatório com descumprimentos das condições impostas ao réu JOÃO CARLOS LOURENÇO, noticiando diversas violações ao monitoramento eletrônico, por violação de área de inclusão (eDoc. 106).



    A Defesa de JOÃO CARLOS LOURENÇO apresentou manifestação informando que o “Juiz de Direito da Comarca, Dr. Paulo Antônio Fidalgo, certificou serem infundadas os supostos descumprimentos, tal que se vê ao anexo Ofício por ele firmado, com esclarecimentos bastantes a tal fim” (eDoc. 111).



    Além disso, foi apresentado o Ofício nº 0000305-92.2023.8.16.0054.0006, emitido pela Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR, informando que “infrações informadas pela Central de Monitoramento referente aos dias 18/05/2025, 01/06/2025, 29/06/2025, 06/07/2025, 13/07/2025 e 20/07/2025, vez que devidamente autorizado por este Juízo em data de 09/12/2024, a participar das missas aos domingos, conforme cópias anexas.” (eDoc. 114). 



    O Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR apresentou as decisões proferidas, nos seguintes termos: (eDoc. 119, eDoc. 121): 



     “Verifica-se que as novas violações informadas, referem-se as mesmas do mov. 207 e, que foram devidamente justificadas pelo réu e acolhidas por este juízo no mov. 221.2, eis que se referem ao comparecimento do réu as missas, aos domingos, das 08h às 10h, conforme devidamente autorizado por este juízo no mov. 176.1. Portanto, estando o réu autorizado a participar das missas, aos domingos, na cidade de Bocaíuva do Sul, PR, das 08h às 10h, não há violação do monitoramento eletrônico”. (eDoc. 119)



    *



    “Pelo réu foi apresentada justificativa quanto às infrações noticiadas à sequência 207, nos dias 18/05/2025 e 01/06/2025 (domingo), uma vez que foi autorizado em data de 09/12/2024 (sequência 176) a participar da Missa no horário das 08 às 10 horas, informando ainda que poderá, eventualmente sair desta Comarca em caráter de emergência, uma vez que auxilia sua esposa ELIETE NUNES, que se encontra em tratamento contra o câncer, cujo depoimento foi documentado em sistema audiovisual (...). 



    A seguir o MM. Juiz proferiu oralmente decisão que acolheu a justificativa apresentada, tendo havido concordância do Ministério Público, determinando sejam adotadas as diligências necessárias” (eDoc. 121).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que as violações por área de inclusão decorreram de comparecimento às missas aos domingos, que foi anteriormente autorizada pelo Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR (eDoc. 121). 



    De fato, observo que, as informações prestadas pelo monitorado coincidem com o período de violação por área de inclusão registrados, pois todos iniciaram por volta das 8h e terminaram aproximadamente às 9h30, aos domingos.



    Além disso, ressalto que não há comunicado por parte do Juízo fiscalizador de descumprimento das demais medidas cautelares impostas ao réu (eDocs. 114/121). 



    Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, o tempo que foram registradas as violações. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novos descumprimentos, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, em 28/2/2023, determinei que o Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR, procedesse a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas a JOÃO CARLOS LOURENÇO. 



    Não houve delegação, portanto, de qualquer competência decisória acerca da flexibilização das medidas cautelares impostas.



    Como se vê, o Juiz de Direito Paulo Antônio Fidalgo, da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR, proferiu decisão fora do âmbito de sua competência, não havendo qualquer decisão desta SUPREMA CORTE que tenha lhe atribuído a competência de análise de flexibilização das medidas cautelares e acolhimento de justificativas, por eventuais descumprimentos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas e TORNO SEM EFEITO a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR (eDoc. 95), que flexibilizou e acolheu as justificativas das medidas cautelares anteriormente impostas por esta SUPREMA CORTE ao réu JOÃO CARLOS LOURENÇO.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal de Bocaiúva do Sul/PR, com cópia da presente decisão, para adoção das providências cabíveis ao cumprimento da fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas, nos exatos termos estabelecidos por esta SUPREMA CORTE.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



    Ministro ALEXANDRE DE MORAES



    Relator



    Documento assinado digitalmente